Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713754-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA, RODOLPHO RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: FERNANDA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angélica Rodrigues de Souza e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 88549992 do processo n. 0047371-97.2014.8.07.0001) que, nos autos do procedimento de liquidação de sentença, liquidou “o valor devido no montante de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), como indicado no documento sob ID 85898357, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença, devendo a parte ré desembolsar a quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos custos necessários à reforma do imóvel da parte autora para retornar ao estado em que se encontrava antes da construção realizada”. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre salientar que se trata, na origem, de liquidação de sentença por arbitramento para apurar o valor da condenação fixada em desfavor da parte ré a título de danos materiais, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos custos necessários à reforma do imóvel da parte autora para retornar ao estado em que se encontrava antes da construção realizada pela agravada. A sentença proferida na ação de conhecimento determinou que a quantificação do dano depende de prévia liquidação, consistente em perícia para que sejam definidos os procedimentos necessários para garantir a segurança estrutural do imóvel, sendo que, após a realização da perícia e pontuados os serviços necessários, devem as partes apresentar orçamentos a fim de que seja garantido o preço médio dos serviços (ID 46824152). Realizada a perícia no transcurso do procedimento de liquidação de sentença, constatou-se a necessidade de reparo das trincas nas paredes de todos os cômodos da casa, conforme procedimento descrito no laudo pericial, com posterior pintura de todo o imóvel, além da necessidade de realizar a revisão do telhado e de refazer e impermeabilizar o rufo existente entre as casas. Homologado o respectivo laudo, as partes apresentaram os orçamentos da obra, conforme determinado em sentença. A agravada apresentou orçamentos com seguintes valores: i) R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais) - ID 85898357; ii) R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) - ID 85898360; e iii) R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - ID 85898361. Os agravantes, de outro lado, apresentaram orçamentos com os seguintes valores: i) R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - ID 87093838; ii) R$248.239,47 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) – ID 87093839; e iii) R$168.948,10 (cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) – ID 87093840. A decisão de ID 88207288 analisou os orçamentos apresentados pelas partes e encerrou a fase de liquidação, fixando o valor de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais) como montante devido. Na sequência, a parte ré, ora agravada, opôs embargos de declaração alegando que a referida decisão padeceria de omissão, pois, ao fixar o valor devido, não informou expressamente que o quantum debeatur corresponderia a 50% dos custos necessários à reforma do imóvel, conforme disposto na sentença. Em nova decisão, o Juízo da origem acolheu os aclaratórios para suprir a omissão apontada, liquidando “o valor devido no montante de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), como indicado no documento sob ID 85898357, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença, devendo a parte ré desembolsar a quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos custos necessários à reforma do imóvel da parte autora para retornar ao estado em que se encontrava antes da construção realizada”. Em suas razões recursais (ID 25493903), sustentam os agravantes que o valor de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) seria insuficiente para a realização das obras necessárias, o que obrigaria os recorrentes a arcarem sozinhos com a maior parte da despesa. Mencionam que a decisão agravada teria considerado apenas os orçamentos apresentados pela parte recorrida, tendo desconsiderado os orçamentos apresentados pelos agravantes, os quais teriam contemplado a mão-de-obra, a qualidade do serviço e dos materiais necessários para a realização dos reparos. Defendem que, caso permaneça o valor fixado pelo Juízo a quo, ocorrerá enriquecimento sem causa da agravada. Salientam que o prosseguimento do feito na origem poderá causar graves prejuízos aos agravantes, visto que será dado início ao cumprimento de sentença e que poderá haver o pagamento de valor inferior ao necessário para a realização dos reparos. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que o montante devido seja fixado considerando os valores dos orçamentos apresentados pelos recorrentes ou, eventualmente, em valor substancialmente superior ao fixado na origem. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme salientado pelo d. Juízo da origem, os serviços indicados nos orçamentos apresentados pelos agravantes extrapolam os serviços apontados no laudo pericial como necessários à reforma do imóvel. Com efeito, o laudo pericial (ID 75948889) apontou a necessidade de realização dos seguintes reparos: Na vistoria realizada no imóvel da Requerente, foram constatadas trincas nas paredes de todos os cômodos da casa. As referidas trincas estão estacionadas, ou seja, não aumentam de tamanho há mais de um ano; Não há a necessidade de “garantir a segurança estrutural” na residência dos Autores; O reparo das trincas se resume a escavá-las criando um canal com profundidade de 2,5 centímetros e largura de 1,5 centímetros. Em seguida, aplicar silicone estrutural no interior desse canal, deixando curar por 24 horas. Após esse procedimento, fechar o canal com cimento branco, aplicando tela tapa-trinca por cima e após a secagem, emassar e pintar. Registre-se que em função da extensão dos danos, todo o interior do imóvel da Requerente deverá ser pintado; Além dos procedimentos informados acima, o telhado do imóvel da Requerente deverá ser revisado e o rufo existente entre as casas deverá ser refeito e impermeabilizado. Destaca-se que o il. perito, em laudo suplementar (ID 77803143), estimou que a realização de todos os reparos apontados custaria em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De outro lado, os orçamentos anexados pelos agravantes (IDs 87093838, 87093839 e 87093840), contemplam diversos outros serviços, tais como a execução de nova fundação, estrutura elétrica e hidráulica, readequação de portas e janelas, dentre outros, o que ensejou a elevação do valor da obra para o patamar de R$168.948,10 (cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Assim, ao menos a princípio, verifica-se que os orçamentos apresentados pelos agravantes destoam da realidade dos autos, ao passo que os orçamentos trazidos pela agravada (IDs 85898357, 85898360 e 85898361) guardam consonância com o laudo pericial já mencionado, de sorte que não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito dos recorrentes. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que, ainda que seja iniciado o cumprimento de sentença na origem, em caso de provimento do presente recurso, os agravantes poderão se valer dos meios processuais cabíveis para recebimento dos valores complementares eventualmente devidos pela agravada, não se vislumbrando prejuízo na espera da apreciação do presente recurso pela c. Turma. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora